Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-98.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001682-98.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POLIANA COSTA FERNANDES WALTRICK - CPF: 029.821.039-82 (RECORRENTE), HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - CPF: 813.323.602-97 (ADVOGADO), TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES - CPF: 014.582.092-02 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE EM RAZÃO DA DESERÇÃO E CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMDA E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1001682-98.2022.8.11.0040

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente (s): VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido (s): POLIANA COSTA FERNANDES WALTRICK

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

DESERÇÃO DO RECURSO DA AUTORA.

A parte Autora não recolheu custas nem comprovou sua hipossuficiência após determinação em despacho no ID n° 142256677, quedando-se inerte à determinação judicial.

O art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/1995, dispõe o seguinte:

“Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita”.

Como consequência, merecendo aplicação da orientação do Enunciado no 80 do FONAJE e da Súmula 7 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“Enunciado no 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL)”.

“SÚMULA 07:
O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau (art. 54, parágrafo único da Lei no 9.099/95).
Não sendo recolhido
, como previsto na tabela de custas,
deverá ser julgado deserto o recurso
”.

Verificado, pois, o não recolhimento, impõe-se a decretação da deserção recursal. Ante o exposto, julgo deserto o recurso interposto e não conheço do mesmo.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, a Autora adquiriu passagens aéreas para o trecho de Cuiabá à Jericoacoara, ida em 29/2/2021 e retorno em 02/01/2022.

No entanto, o voo foi cancelado. Dessa forma a consumidora necessitou adquirir novas passagens em outra companhia, pagando o valor de R$ 3.927,89 (três mil novecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos).

A empresa aérea limitou em sua defesa alegar que houve tráfego aéreo.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no art. 14 do Código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de tráfego aéreo não é hipótese de excludente de responsabilidade.

Logo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor pago pelas novas passagens, devendo ser restituída em R$3.927,89, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% a.m a contar da citação.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais
)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente VRG LINHAS AEREAS S.A. arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Em relação ao não conhecimento do recurso da Recorrente POLIANA COSTA FERNANDES WALTRICK, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação mantida, bem como, com base no Enunciado 122 do FONAJE, assim regrado:

É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios, na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

RECURSO DA VRG LINHAS AEREAS S.A. CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022